Tribunal: TJBA
Processo: 8040860-23.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040860-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GALVAO ENGENHARIA S/A Advogado(s): DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES (OAB:RJ160135-A) AGRAVADO: ASPIL ASPIRACAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO (OAB:BA20800-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM FACE DA CONSORCIADA RECUPERANDA. PROSSEGUIMENTO CONTRA DEMAIS CONSORCIADAS. EMBARGOS DA AGRAVANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS COM EFEITOS INTEGRATIVOS, E REJEITADOS OS EMBARGOS DA PARTE AGRAVADA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a responsabilidade consorcial da agravante limitada a 33,33%, a vigência de sua recuperação judicial e determinou a suspensão da execução, com a possibilidade de expedição de certidão para habilitação do crédito no juízo universal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à determinação de suspensão da execução, ao invés de sua extinção, diante da recuperação judicial da consorciada agravante e se há omissão ou contradição quanto à continuidade da execução em face das demais consorciadas não recorrentes. III. Razões de decidir 3. Os embargos da Galvão Engenharia S/A foram parcialmente acolhidos para esclarecer que a certidão de crédito se limita à sua responsabilidade contratual de 33,33% e deve ser expedida pelo juízo de origem, caso necessária à habilitação no juízo da recuperação judicial. 4. Também foi acolhida, com efeitos integrativos, a contradição apontada quanto à suspensão da execução, que deve ser extinta em relação à consorciada agravante, em virtude da novação do crédito no processo de recuperação judicial. 5. Os embargos da Aspil Aspiração Industrial e Serviços Ltda foram rejeitados, pois o acórdão deliberou apenas quanto à consorciada agravante, respeitando o limite da devolutividade recursal. A execução permanece em curso em relação às demais consorciadas (Alumini e Tomé), a depender da análise do juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração da Galvão Engenharia S/A parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos. Embargos de declaração da Aspil Aspiração Industrial e Serviços Ltda rejeitados. Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial da consorciada recorrente impõe a extinção da execução individual em seu desfavor, com a expedição de certidão de crédito, se necessária, limitada à sua responsabilidade contratual, para fins de habilitação no juízo universal. 2. A ausência de impugnação recursal pelas demais consorciadas impede pronunciamento sobre a execução em seu desfavor, que deve ser apreciada pelo juízo de origem." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.101/2005, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.367.848/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 19.04.2018; TJDFT, ApCiv 0702909-88.2017.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 27.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração simultâneos, em que figuram como embargantes e embargadas: GALVÃO ENGENHARIA S/A (agravante) e ASPIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA (agravada) contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8040860-23.2022.8.05.0000; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS EMBARGOS, ACOLHENDO PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS DA GALVÃO ENGENHARIA S/A), APENAS COM EFEITOS INTEGRATIVOS, E REJEITANDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ASPIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator